Tribunal: STF
Processo: HC 135957
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
CRIME MILITAR – FATOR TEMPO.
RESPONSABILIDADES – ADMINISTRATIVA E PENAL – INDEPENDÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR –INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da Décima Primeira Circunscrição Judiciária Militar, no processo nº 127-09.2014.7.7.11.0111, condenou o paciente a 1 ano de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto, ante o cometimento do crime previsto no artigo 290, cabeça (posse de entorpecente), do Código Penal Militar. Concedeu o benefício da suspensão condicional da pena, pelo período de 2 anos.
    O Superior Tribunal Militar desproveu apelação interposta pela defesa.
    A Defensoria Pública da União afirma inexistir condição para a ação penal em razão do licenciamento do paciente das fileiras militares. Ressalta que, nos crimes militares, é obrigatório o vínculo com a caserna tanto para a deflagração da ação penal quanto para a sequência do processo. Destaca violados os artigos 124 da Constituição Federal, 9º, inciso I, alínea “e”, 22 do Código Penal Militar e 31 da Lei do Serviço Militar. Sustenta, tendo em vista a inexistência da condição de militar, a incompetência do Órgão da Justiça castrense. Salienta configurada dupla punição pelo mesmo fato, nos âmbitos disciplinar e penal, aludindo ao afastamento compulsório do Exército e à condenação criminal. Evoca os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
    Requer o deferimento da ordem, mediante decisão individual, na forma do artigo 192 do Regimento Interno, visando o reconhecimento da sobreposição. Sucessivamente, busca o acolhimento do pedido de medida de urgência, para suspender os efeitos do título condenatório até o julgamento final desta impetração e, alfim, o implemento da ordem, nos termos do pedido principal. 
    2. Relativamente ao deferimento da ordem, é necessária a observância do princípio da colegialidade, mostrando-se inadequado potencializar o previsto no artigo 192 do Regimento Interno deste Tribunal.
    No tocante à alegada descaracterização da condição da ação, considerada a prática de crime militar e o posterior licenciamento, não surge relevante o articulado. O princípio balizador versado no artigo 5º da Lei substancial militar, que trata do tempo do crime, conhecido no jargão jurídico pela expressão “o tempo rege o ato”, amolda-se à situação, prevalecendo o momento da conduta.
    Quanto ao pedido sucessivo, este, sim, situado no campo de análise individual, percebam que sanção administrativa não repercute no campo penal. A teor do disposto no artigo 935 do Código Civil, as responsabilidades civil e penal são independentes. Somente há repercussão, ante o decidido em processo-crime, se declarada a inexistência do fato ou da autoria. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator